Tribunal: TJMT
Processo: 1012866-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012866-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNALDO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 137.886.228-73 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO - NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E INQUÉRITOS POLICIAIS MILITARES - IDONEIDADE MORAL - NÃO RECONHECIDA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 2.468/2010, o PM deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão, que conclui não poder, o participante, figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processos administrativos e inquéritos policiais militares.

2. Não havendo ilegalidade nos atos administrativos que impediram as promoções do Apelante não há que se falar em danos materiais ou morais.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): AGNALDO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGNALDO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MM. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição com pedido de tutela provisória de urgência n. 1012866-53.2019.8.11.0041, que julgou improcedentes os pleitos autorais consistentes na condenação do Apelado a retificar sua ficha funcional, fazendo constar a promoção à graduação de e 2o Sargento PM desde 5 de setembro de 2012, promoção retroativa na graduação de 1o Sargento PM desde 21 de dezembro de 2015 e promoção retroativa na graduação de Subtenente PM desde 21 de dezembro de 2018, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que o Juízo
a quo
não observou que o peticionante preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovido as graduações superiores.

Pugna pela reforma da sentença, condenando o apelado na obrigação de fazer – promoção na carreira – e os danos materiais e morais.

O Apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos e pugnou pelo desprovimento do apelo – id. 128758743.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo – id. 134717174.

É o relatório
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
AGNALDO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MM. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição com pedido de tutela provisória de urgência n. 1012866-53.2019.8.11.0041, que julgou improcedentes os pleitos autorais consistentes na condenação do Apelado a retificar sua ficha funcional, fazendo constar a promoção à graduação de e 2o Sargento PM desde 5 de setembro de 2012, promoção retroativa na graduação de 1o Sargento PM desde 21 de dezembro de 2015 e promoção retroativa na graduação de Subtenente PM desde 21 de dezembro de 2018, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o apelante Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição com pedido de tutela provisória de urgência em face do Estado de Mato Grosso, alegando violação do princípio da inocência e já que a Comissão de Promoção de Praças não observou que os processos a que responde foram sentenciados.

O pedido foi julgado improcedente sob a seguinte fundamentação:

“(...)Outrossim, além da exigência temporal é necessário o pretendente atender os requisitos de bom comportamento e idoneidade moral, o que não foi cumprido, pois constata-se que o autor não foi incluído no quadro de acesso para promoção a graduação, em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais, nos termos despacho proferido no processo administrativo n. 432327/2015 [id. 19004920], bem como constou na ficha do autor sanções disciplinares [id’s 19004898, 19004909], sendo que a análise dos requisitos indispensáveis para fazer jus ao direito pretendido, deve ser aferido pela própria administração pública.

Aliado a isso a ascensão na carreira militar é ato da administração pública, observando a disciplina, honra, dignidade, hierarquia, avaliação individual e vagas disponíveis, de forma que não cabe ao Poder Judiciário atuar no mérito do ato [finalidade e motivo], in casu, não restou demonstrada nenhuma ilegalidade ou irregularidade no processo seletivo de graduação a ser afastada mediante intervenção judicial.

Sobre o tema, as jurisprudências do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO – AÇÃO PENAL EM CURSO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL – NÃO RECONHECIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 2.468/2010, o PM deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão, que conclui não poder, o participante, figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal, medidas protetivas (violência doméstica) e ter sofrido sanção administrativa disciplinar. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. [N.U 0014409-55.2012.8.11.0041, Relator Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. 3. Recurso desprovido. [(N.U 1002286-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021]

Nesse aspecto, não restou comprovado nos autos que os supostos danos alegados na exordial são decorrentes de responsabilidade do réu, pois não houve ato ilegal praticado pela administração pública da alegada preterição, portanto, inviável a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de indenização por danos materiais.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que AGNALDO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS,
ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso m 20 de fevereiro de 1990, estando ocupando a graduação de 2o Sargento PM, sendo que há mais de 29 anos atua na polícia militar.

É sabido, que a promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

Dessa forma, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção, por seu turno, deve obedecer aos ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo de promoção.

Em observância ao princípio
Tempus Regit Actum
, a lei que rege o ato processual será aquela vigente no momento em que ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir para alcançar ou alterar os seus efeitos. Isto porque, a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014, aplicando-se ao caso, portanto, a Lei Lei Estadual no. 9.323/2010, já que o pedido buscava promoção à graduação de 2o Sargento PM a contar de 05/09/2012.

A Lei Estadual no. 9.323/2010, dispõe os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Em seu artigo 13, estabelece os requisitos indispensáveis para que o Oficial possa ser promovido, vejamos:

Art. 13 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - idoneidade moral
;

II - ser considerado apto em inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMMT ou apresentar Certificado de capacidade física válido expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil;

III - ser considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF), exceto para a promoção ao último posto do QOPM, QOSPM e QOBM;

IV - ter interstício no posto;

V - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP) para promoção ao posto de Capitão-PM;

VI - avaliação de desempenho individual satisfatória; e (....) (Negritei).

Já o artigo 28 do mencionada Lei Estadual, é expresso ao afirmar que o não cumprimento dos requisitos estampados no artigo 13 impede a inclusão do Militar no Quadro de Acesso,
in verbis
:

Art. 28 O Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 13 desta lei;
(Destaquei).

Com efeito, não resta dúvida que o recorrente não preencheu os requisitos necessários para ser incluído no Quadro de Acesso de Promoção à patente superior, uma vez que a lei outorga ao Administrador o direito de indeferir inscrição do nome de militar no quadro de acesso à promoção quando existir processo criminal em seu desfavor.

Deve-se ressaltar que o STF já consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (ARE 1265888 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021) (Destaquei).

Este Tribunal também tem decidido nesta mesma linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO - NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CRIMINAL EM CURSO - IDONEIDADE MORAL - NÃO RECONHECIDA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral.

2. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responde a processo criminal.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1010997-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Ain
da, tem-se que à época da promoção ao cargo almejado, o Requerente não havia cumprido todos os requisitos necessários, não havendo que se falar em retificação do ato administrativo o qual efetivou posteriormente a sua promoção, uma vez que a Comissão de Promoção apenas agiu conforme previsão legal.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção retroativa por preterição.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal, senão veja-se:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO.

Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato.

Recurso não provido.

(N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

No caso vertente, a Comissão de Promoção de Oficiais, em Despacho mantendo a não inclusão do Apelante nos quadros para promoção, assim se se manifestou – id. 128758713:

“(...) Em nenhum dos procedimentos administrativos ou processuais que constavam no processo de promoção do requerente no período de setembro de 2012 observamos absolvição do policial militar ora requerente.

(...)

Decidimos em manter o indeferimento do pleito, consubstanciado aos fatos que são supedâneos ao alijamento provisório do requerente a promoção por ressarcimento de preterição sob análise.

Ademais, frisamos que o militar estadual pretende ser promovido deve estar ciente que será avaliado à luz dos princípios da hierarquia, disciplina ética, valores e deveres que regem a Instituição, bem como ter interstício, habilitação técnica e vaga disponível, fatores esses que conjugados servem de sustentação para a decisão da Comissão de Promoção de Praças, por se tratar de uma Promoção que visa recompensar os policiais militares que se destacam positivamente na Instituição.”

Dess
a forma, não há dúvidas de que a negativa de inclusão do Recorrente no Quadro de Acesso à promoção de Praças não implica violação ao princípio da inocência, uma vez que responde a processos judiciais e administrativos, o que comprova não ter idoneidade moral para concorrer à promoção.

A idoneidade moral que é requisito para constar no quadro de acesso não pode ser confundida com o requisito da existência de sentença condenatória transitada em julgado que é critério para atribuição de nota para promoção por merecimento daqueles que já figuram na lista de acesso.

Nessa senda, tenho que o Recorrido, ao negar a promoção do Apelante, não incorreu em ilegalidade.

Logo, a improcedência dos pedidos, pelo Juízo
a quo
mostrou-se acertada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023